Tribunal: TJMT
Processo: 1014398-51.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Recursal Temporária
N. Recurso: 1014398-51.2020.8.11.0001
Embargante(s): Itaú Unibanco S/A
Embargado(s): Lucas dos Santos Paiva
Relator: Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Vistos etc.
Cuida-se de embargos declaratórios movidos por Itaú Unibanco S/A contra a decisão monocrática prolatada no id. 67057983, que conheceu do recurso interposto pelo reclamante e deu-lhe parcial provimento para condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne a aplicação da Súmula 385 do STJ, a fim de afastar a condenação em danos morais.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.
Isso porque, conforme consignado na decisão monocrática, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a outra anotação existente em nome do autor é posterior à inscrição discutida nos autos, conforme extrato de negativações anexado no id. 66937964.
No caso, o reclamante teve o seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito (SPC) pelo reclamado em 08/11/2019 (id. 66937964), enquanto que a anotação efetuada pelo Banco do Brasil S/A é posterior, eis que disponibilizada em 21/11/2019, conforme documentos anexados nos id. nos 66937979 e 66937980.
Diante disso, foi fixado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, considerando-se, ainda, a existência de outra restrição em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.
Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os rejeito.
Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator